Tribunal: TJSP
Processo: 1007370-75.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
*Prestação de serviços – Telefonia – Resilição unilateral e imotivada praticada pela Sky – A posterior verificação de supostas irregularidades praticadas pela prestadora não legitima a cobrança de multas nem a retenção das comissões de vendas - Cobrança pela disponibilização de ferramentas/tecnologia de vendas – Previsão contratual que legitima a cobrança – Abusividade não evidenciada –

Ementa:
*Prestação de serviços – Telefonia – Resilição unilateral e imotivada praticada pela Sky – A posterior verificação de supostas irregularidades praticadas pela prestadora não legitima a cobrança de multas nem a retenção das comissões de vendas - Cobrança pela disponibilização de ferramentas/tecnologia de vendas – Previsão contratual que legitima a cobrança – Abusividade não evidenciada – Encargos de mora devidamente informados – Recurso da SA Telecomunicação improvido, parcialmente provido o da Sky.*